Tribunal: TJDFT
Processo: 0739326-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0739326-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN AGRAVADO: REDE REAL DE COMUNICACAO RADIO E TELEVISAO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença de no 0719336-71.2023.8.07.0001, que tem como executada REDE REAL DE COMUNICACAO RADIO E TELEVISAO LTDA. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 248921951): “1. Em que pese o esforço argumentativo da parte exequente (ID 248905125), esclareço que não é incumbência da Prefeitura prestar informações acerca de propagandas veiculadas por terceiros, motivo pelo qual indefiro o referido pedido. 2. Determino o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 245409411)”. Em seu recurso, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e, no mérito, seja reformada a decisão recorrida para se determinar ao juízo a intimação dos Prefeitos de Canoas – RS e Gravataí – RS para esclarecer por qual motivo a executada veicula propagandas em seu sítio, em favor dos mencionados entes públicos sem supostamente auferir qualquer numerário ou qual a origem no numerário que custeia a publicidade. É o relatório. Decido. O recurso encontra-se apto a ser processado. É tempestivo. O agravante recolheu o preparo (ID 76253053). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença nos autos da ação de direito de resposta e retificação, manejado por ALEXANDRE AUGUSTO PIOVESAN, em face da REDE REAL DE COMUNICACAO RADIO E TELEVISAO LTDA, em razão de matéria publicitária veiculada supostamente pela requerida. Em resposta à decisão de ID 247780688, os Municípios de Canoas/RS e Gravataí/RS, acerca da existência de eventuais contratos firmados com a empresa executada Rede Real de Comunicação Rádio e Televisão Ltda. CNPJ no 13.490.772/0001-09, bem como “se a empresa contratada para comunicação social contrata com a executada para realizar as publicidades do Poder Público”, informaram não possuir contrato com a empresa Rede Real de Comunicação Rádio e Televisão LTDA. Por essa razão, o agravante requereu novamente fosse oficiada a Prefeitura de Gravataí– RS para informar o motivo que leva a executada a realizar publicidade, conforme narra no Ofício PGM no 157/2025– ID no 248844745, sem custo, ocasião em que o Juízo informou não ser “incumbência da Prefeitura prestar informações acerca de propagandas veiculadas por terceiros, motivo pelo qual indefiro o referido pedido”. Inexiste razão para a reforma da decisão agravada. As prefeituras municipais já informaram não possuírem contrato com a empresa Rede Real de Comunicação Rádio e Televisão LTDA. Logo, não há razão para determinar à Prefeitura prestar informações acerca de propagandas veiculadas por elas por outras empresas, pois ausente a plausibilidade do direito invocado. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte: “(....) 3. A concessão da tutela provisória de caráter antecipado depende da presença de requisitos como a plausibilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do Código de Processo Civil (CPC) 4. Não se vislumbram motivos para infirmar a decisão que negou a tutela provisória, uma vez que não restou demonstrada a plausibilidade do direito invocado pela agravante. (...) 8. Recurso desprovido”. Legislação relevante citada: CPC, arts. 300, caput e § 3o; Lei no 12.764/2012, art. 1o, §§ 1o e 2o; Lei no 13.146/2015, art. 2o; Lei Distrital no 769/2008, arts. 12, IV e § 1o, 30 e 30-A, II, a; Lei no 8.437/1992, art. 1o Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1768223, 0733051-86.2023.8.07.0000, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 04.10.2023; TJDFT, Acórdão 1755704, 0724005-73.2023.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06.09.2023; TJDFT, Acórdão 1402864, 0733526-13.2021.8.07.0000, Rel. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 17.02.2022. (0722040-89.2025.8.07.0000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJe: 03/09/2025.) Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. À Turma para que retifique o processo de origem quando da consulta "dados do processo de referência". Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de setembro de 2025 14:09:53. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador